Tribunal: TJMT
Processo: 1032170-62.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032170-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMERSON MARCOS DE SOUZA - CPF: 689.848.981-04 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), EMERSON MARCOS DE SOUZA - CPF: 689.848.981-04 (APELADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: EMERSON MARCOS DE SOUZA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., EMERSON MARCOS DE SOUZA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL.
REDUÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DESPESAS
DO EMITENTE. CET. TAXAS DE AVALIAÇÃO E CADASTRO. SEGURO. COBRANÇAS DEVIDAS
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE EMERSON PROVIDO PARCIAL E RECURSO DO BANCO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente tanto a ação de busca e apreensão quanto a reconvenção, determinando a redução dos juros moratórios contratuais e a restituição da taxa de despesas com emitente, além de declarar consolidado o domínio e a posse do veículo apreendido nas mãos do Banco, facultando-lhe a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a limitação dos juros moratórios em 1% ao mês e a restituição da taxa de despesas com emitente, a obrigatoriedade de prestação de contas em caso de venda do veículo apreendido
, a legalidade das taxas de avaliação e de cadastro, assim como do CET e seguro contratado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros Moratórios
: A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

Taxa de Despesas com Emitente
: A cobrança da taxa de despesas com emitente foi considerada válida, conforme entendimento do STJ, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Não verificada abusividade, não há que se falar em redução dos juros contratados.

Prestação de Contas
: A obrigatoriedade de prestação de contas pela instituição bancária em caso de venda do bem alienado fiduciariamente está prevista no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

CET
:
A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

Tarifas de cadastro e avaliação:

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Seguro:

Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição bancária deve prestar contas em caso de venda do bem alienado fiduciariamente, e a limitação dos juros moratórios em 1% ao mês é válida apenas em situações excepcionais de abusividade
comprovada.”

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

EMERSON MARCOS DE SOUZA e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Especializado em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de
Busca e Apreensão

n.
1032170-62.2024.8.11.0041
,

ajuizada
p
el
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
julgou
parcialmente

procedente
tanto a ação, como a reconvenção, determinando a redução dos juros moratórios contratuais limitando-os à 1% ao mês e determinando a restituição da taxa de despesas com emitente, devidamente atualizada, e, em contrapartida, declarando consolidado o domínio e a posse do veículo apreendido nas mãos do Banco, facultando-lhe a venda.

O
Apelante

EMERSON MARCOS DE SOUZA
,
em suas razões de recurso,
defende
a ilegalidade dos termos contratuais, mormente quanto a tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, venda casada do seguro auto, abusividade na composição do CET.

Além disso, disserta sobre a obrigatoriedade de se determinar ao Banco Apelado a prestação de contas em caso de alienação do veículo apreendido.

Pugna pela condenação em honorários recursais.

Desse modo,
requer
o
conhecimento e provimento
do recurso
,
reformando
a sentença atacada
para
declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, venda casada na contratação do seguro, abusividade na composição do CET, com a consequente restituição dos valores dispendidos indevidamente, assim como seja determinado ao Banco Apelado a prestação de contas em caso de alienação do veículo
(ID.
250440185
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
250440195
,
impugnando a justiça gratuita do
Emerson Marcos d
e Souza

e, no mérito, pede
pelo desprovimento do recurso.

Já no recurso de apelação interposto por BANCO
VOLKSWAGEN S.A.
, o Apelante defende a impossibilidade de se limitar os juros moratórios em 1% a.m. quando expressamente convencionados, assim como defende a legalidade da cobrança do encargo “despesa do emitente”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reconvenção formulado pelo Apelado nos autos.

O Apelado, por sua vez, não apresenta contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: EMERSON MARCOS DE SOUZA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., EMERSON MARCOS DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

EMERSON MARCOS DE SOUZA e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara
Especializado em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1032170-62.2024.8.11.0041
,

ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
julgou parcialmente procedente tanto a ação, como a reconvenção, determinando a redução dos juros
moratórios contratuais limitando-os à 1% ao mês e determinando a restituição da taxa de despesas com emitente, devidamente atualizada, e, em contrapartida, declarando consolidado o domínio e a posse do veículo apreendido nas mãos do Banco, facultando-lhe a venda.

O Apelante
EMERSON MARCOS DE SOUZA
,
em suas razões de recurso, defende a ilegalidade dos termos contratuais, mormente quanto a
tarifa
de cadastro e tarifa de avaliação, venda casada do seguro auto, abusividade na composição do CET, assim como requer que seja determinado ao Apelado que realize a prestação de contas em caso de venda do veículo.

Já o Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, defende a impossibilidade de se limitar os juros moratórios em 1% a.m. quando expressamente convencionados, assim como defende a legalidade da cobrança do encargo “despesa do emitente”.

Pois bem.

Inicialmente,
no que se refere à impugnação à assistência judiciária gratuita do Sr.
EMERSON MARCOS DE SOUZA
, formulada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tenho que não mereça amparos.

Isso porque, a impugnação limita-se em dizer que o Sr.
EMERSON MARCOS DE SOUZA
possui condições de arcar com as custas e honorários sucumbenciais, contudo, sem comprovar minimamente suas alegações.

Argumentação genérica não se mostra suficiente para desconstituir a assistência judiciária gratuita concedida anteriormente.

Nesse sentido,
rejeito
a impugnação a justiça gratuita.

Sobre o caso.

Trata-se de uma ação de busca e apreensão ajuizada pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor de
EMERSON MARCOS DE SOUZA
, consubstanciada de financiamento com garantia fiduciária inadimplido

Devidamente intimado nos autos o Sr.
EMERSON MARCOS DE SOUZA
apresentou contestação nos autos e, sequencialmente, pedido de reconvenção, buscando discutir sobre as cláusulas contratuais.

No mérito, tanto os pedidos iniciais, como os pedidos de reconvenção, foram julgados parcialmente procedentes e restou assim decidido:

[...]
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e Reconvenção, com
ACOLHIMENTO parciais dos pedidos
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, APENAS PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS e determinar a restituição da taxa de despesas com emitente, atualizada a partir da data de retenção. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.
[...]

Ambos os
recursos buscam a reforma da citada sentença, o Sr.
EMERSON MARCOS DE SOUZA
buscando o provimento dos demais pedidos de reconvenção, e o BANCO
VOLKSWAGEN
pela rejeição de todos os pedidos de reconvenção.

RECURSO DE APELAÇÃO DE

EMERSON MARCOS DE SOUZA

Tarifas

No que tange às
tarifas de
avaliação do bem
e de
registro do contrato
, sem razão o apelante. Isso porque, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das referidas tarifas só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos, o documento do veículo foi efetivamente registrado no órgão de trânsito e, ademais, quanto à avaliação do bem, constata-se que foi efetivada pela apelada, de acordo com o ID
250439234
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Sobre a
T
axa de
C
adastro
(TC)
o STJ definiu sobre a sua legalidade no
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (
grifo nosso
)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
.
”

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
(R$
8
99,00 –
1,20
%
do valor do financiamento
).

Por conseguinte, ausentes as ilegalidades apontadas, neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Seguro

A parte Apelante assevera que a cobrança do valor do seguro em contrato de financiamento de veículo sem a aceitação do consumidor se mostra abusivo, uma vez que caracteriza venda casada.

É sabido que
o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Na hipótese, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃOCÍVEL - CONTRATODE EMPRÉSTIMOCONSGINADO- COTRATAÇÃODE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO- INDEVIDA- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO- SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não
comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(
grifo
nosso) (TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODOROBORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)
(grifo nosso)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula com previsão de cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, no contrato possui termos separados para celebração do contrato, além de não possuir notícia nos autos, do pertencimento d
as empresas seguradoras a
o mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade na cobrança. (ID nº
250439230
)

Inclusive, nos Ids.
250440179
a
250440182
, é possível verificar as propostas de adesão ao seguro, portanto, sua contratação não esteve atrelada ao
contrato de modo que não restasse escolha ao contratante, o que descaracteriza o instituto da venda casada.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

CET

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e
consumativa
. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC.2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.3. No
que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.4.
A tarifa denominada CET (Custo Efetivo
Total)nada
mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT
.5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância.6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais.Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negadoprovimento. Sentença mantida. (Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012,
Publicado
no DJE: 10/02/2012.
Pág.:
61)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO
CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO -POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO
CONTRATO
– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de estar expressamente prevista no
contrato
, não podendo a parte alegar desconhecimento.

O índice do Custo Efetivo Total –
CET
se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em
contrato
.

“No julgamento do
REsp
nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos
contratos
firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/
2015)

É
válida a
pactuação
da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o
contrato
foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de
contrato
, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de
contrato
, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em
contrato
celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do
contrato
bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no
contrato
, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do
contrato
não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

(N.U 1009760-81.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/
2024)
-
Grifo nosso

Portanto, quanto aoCusto Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são
incluídas
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Assim, ao contrário do que afirma o Apelante, não há qualquer ilegalidade ou abusividade em sua cobrança.

DA OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CASO DE VENDA DO BEM

Sobre a obrigatoriedade da prestação de contas pela instituição bancária em caso de venda do bem alienado fiduciariamente, assim prescreve o
art
igo 2º do Decreto-Lei nº 911/69
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
. ”
–
Grifo nosso

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO PROVIDO.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor,

nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia
processual.
”
(
Rai
n. 1012355-
47.2020.811.0000 MT, 2ª Câm.
de
Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.08.20) “APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo
credor,nada
impede que a prestação de contas seja
formulado
nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual”.

(
Rac
n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3ª Câm.
de
Direito Privado,
Relª
Desª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).
– Grifo nosso

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO -
BUSCA
E
APREENSÃO
– DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, ANTE A DESERÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Ante o não recolhimento do preparo recursal, impositivo o não conhecimento do recurso interposto pela parte ré.

Nos casos de
venda
do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida
prestação
de
contas
, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual
.

(N.U 1044326-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
– Grifo nosso

Nesse sentido, nada impede que haja a prestação de contas nos próprios autos de busca e apreensão em caso de venda do veículo alienado fiduciariamente, razão pela qual, neste ponto, merece reforma a sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO D
O

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% A.M.

Quanto à taxa de juros
é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp
n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.”
(Rela. Mina. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
do
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado
” (negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
REsp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Ademais, no caso em apreço, denota-se que fora estipulado no contrato firmado entre as partes, a incidência de juros remuneratórios de
1,69
% ao mês e
22,28
% ao ano.
Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de
26,80
% ao ano
(ID.
250439230
), sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa
média do mercado
” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009
).

Desta feita, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br), percebe-se que a taxa estipulada pelo Banco Central, notadamente, no caso de alienação fiduciária do bem imóvel, encontra
va
-se no patamar
1
,27
% a.m. e
25,52
% a.a.
, portanto, não há que se falar em abusividade.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, merece reparo a sentença
, tendo em vista que não há que se limitar a taxa de juros em 1% a.m
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte
apelada
não
foi
compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente
do
contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que

a
s
t
arifas de juros
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na
primeira página do contrato.

CUSTOS DO EMITENTE

No que tange a tarifa de ‘Despesa com Emitente do Financiamento’ representa os gastos de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser
declarada válida para todos os efeitos. No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO

CONTRATO
BANCÁRIO –
TAXAS
E TARIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (
REsp
1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa
com o registro do
contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

Quanto a tarifa de ‘
Despesa
com
Emitente
do Financiamento’, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

(N.U 1023240-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021)
– Grifo nosso

Dito isso,
não é considerada abusiva
a cobrança da “Despesas com Emitente”
, vez que o requerido/apelante teve prévio conhecimento das cláusulas e taxas cobradas no contrato entabulado entre as partes, não havendo que se falar em restituição de tais valores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço

do recurso
de
EMERSON MARCOS DE SOUZA
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para determinar à instituição bancária que realize a prestação de contas em caso de venda do ve
ículo apreendido, e conheço do recurso do

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a limitação dos juros, bem como afastar o dever de restituir os valores referente às “despesas do emitente”.

Face ao provimento

de ambos os recursos, ainda que um deles de forma parcial, mantenho inalterada a condenação honorária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024